Tribunal: TJDFT
Processo: 0718653-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PENHORA. BEM IMÓVEL. ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. ENTIDADE FAMILIAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA.
1. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional e, por tal razão, deve ser criteriosamente concedida apenas quando devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Considerando que o agravante aufere rendimentos líquidos próximos a dois salários-mínimos, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.
2. A proteção legal ao bem de família tem tratamento excepcional no ordenamento jurídico, por se tratar de um direito fundamental do ser humano, a saber, o direito à moradia, não podendo ser objeto de penhora quando for o único imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, conforme preconiza o art. 1o da Lei 8.009/90.
3. A Lei 8.009/90 tem natureza de norma pública e institui a impenhorabilidade do bem de família, cuja regra não é absoluta, havendo algumas exceções expressas no art. 3o da referida Lei, que devem ser analisadas de acordo com o caso concreto.
4. Pela leitura sistêmica dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, depreende-se que a impenhorabilidade do bem de família condiciona-se à comprovação, pelo devedor, de que se trata de único imóvel utilizado como residência, ou que é fonte de sustento familiar, nos termos da súmula 486 do STJ.
5. A proteção legal ao bem de família tem como finalidade garantir o mínimo existencial e preservar o princípio da dignidade humana.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.